Tribunal: STF
Processo: Rcl 79476
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S.A. contra sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo nº 0010831- 60.2021.5.03.0003, por desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que figura como ré em ação trabalhista movida por Fábio da Silva Soares, com o objetivo de ter reconhecido o direito a verbas trabalhistas inadimplidas no curso do contrato de trabalho.



    Relata que foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária, em primeira instância; em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não conheceu do recurso da Cemig, por ausência de representação processual, em arguição de ofício; foi interposto recurso de revista, que não foi conhecido; interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao TST, o Relator negou provimento, e na mesma forma, não conheceu o Recurso de Revista; interpôs-se Agravo Interno, que não foi conhecido; por fim, apresentou-se Recurso Extraordinário quanto a matéria de Responsabilidade Subsidiária, o qual não foi conhecido, sendo apresentado Agravo em Recurso Extraordinário, o qual encontra-se conclusos para apreciação.



    Obtempera que,



    “nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como na fiscalização de suas atividades. 



    Além disso, foram apresentados documentos que demonstram a lisura na contratação e fiscalização dos serviços do tomador ao Juízo sentenciante, tendo todas essas circunstâncias sido ignoradas na decisão vergastada através da presente Reclamação” (e-doc. 1, p. 8).



    Defende que, ao acolher a tese de responsabilidade automática da Administração Pública, as instâncias inferiores violaram o que assentado na ADC nª 16 e também ao que disposto no RE 760.931 que fixou a tese do Tema 246 do Ementário de repercussão geral.



    Sustenta, ainda, ofensa à Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista que “o aresto reclamado negou qualquer eficácia ao disposto no artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem justificar sua inaplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno”. (e-doc. 1, p. 14). A parte reclamante requer:



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011050-39.2021.5.03.0079 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 01ª Vara de Varginha/MG na Ação Trabalhista nº 0011050-39.2021.5.03.0079, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16;” (e-doc. 1, p. 19)



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse da sentença reclamada:



    “É fato notório que a segunda reclamada – CEMIG - é uma sociedade de economia mista que presta serviço público e, assim, é um ente da Administração Pública Indireta. 



    Incontroverso que foi firmado contrato de prestação de serviços entre as rés (ID. 7bfdf67), por meio do qual se deu a ativação do reclamante. 



    O disposto no art. 71, da Lei 8.666/93, e o entendimento proferido pelo E. STF na ADC 16, não tem o condão de afastar, em qualquer circunstância, a responsabilidade do ente público pelas verbas devidas em favor do empregado terceirizado. Nesse sentido, o acórdão exarado quando do julgamento do RE 760931, relatado pela Exma. Ministra Rosa Weber e redigido pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, publicado no DJE 12/09/2017 (ATA Nº 130/2017. DJE nº 206, divulgado em 11 /09/2017). Afinal, o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica, com repercussão geral, no seguinte sentido: 



    ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    Ora, se a transferência não é ‘automática’ é porque ela está sujeita à comprovação de culpa da Administração Pública, seja na escolha da contratada, seja no acompanhamento do cumprimento do contrato. Portanto, o § 1º, do art. 71, da Lei 8.666/93 não impede a condenação subsidiária do ente público quando comprovado sua culpa in eligendo e in vigilando pelo descumprimento das obrigações trabalhistas. Nesse sentido, a nova redação do item V da Súmula 331: 



    ‘V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’ 



    Como se vê, a nova redação da Súmula 331, com a inclusão do inciso V, contempla interpretação do art. 71, da Lei n. 8.666/93, que melhor traduz a sua conformidade com a Constituição da República, à luz dos preceitos da dignidade humana e da valorização social do trabalho, que constituem fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º da CR/88). Não há, pois, que se falar em incompatibilidade da Súmula 331, V, do TST com o art. 71 da Lei n. 8.666/93. E nem, tampouco, em negativa de vigência ao artigo 71 da Lei n. 8.666/93.



    Quanto à distribuição do ônus probatório relativo à conduta adotada pela Administração Pública, cabe aplicar o entendimento cristalizado pelo E. Regional na Tese Jurídica Prevalecente n. 23 (RA 111/2018, disponibilização: DEJT/TRT3 /Cad. Jud. 16, 17 e 18/07/2018), in verbis:



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária.’



    A segunda reclamada trouxe documentos pertinentes a obrigações trabalhistas da parte da primeira ré, especificamente em relação ao contrato reclamante (ID. 0ff0840). A irregularidade constatada, contudo, a partir da documentação juntada aos autos, disponibilizada à tomadora, poderia e deveria ter sido identificada pela parte, evidenciando-se falha na fiscalização, reconhecendo-se a culpa in vigilando por parte da CEMIG. 



    Como se não bastasse, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço especializado está expressamente estabelecida no art. 5º-A, §5º, da Lei 13.429/2017, que alterou a Lei 6.019/1974, encerrando qualquer tipo de controvérsia quanto à responsabilidade subsidiária do tomador de serviços especializados, como no caso em apreço. 



    Destarte, reconheço a responsabilidade subsidiária da CEMIG pelas verbas deferidas na presente decisão. 



    E destaco que a responsabilidade em questão é de segundo grau, de modo que não há necessidade de que, antes de voltar o processo executivo contra a devedora subsidiária, sejam executados os sócios da devedora principal, visto que inexiste previsão legal de responsabilidade em terceiro grau. (e-doc. 5, p. 13 e 14)



    Inicialmente, no tocante à Súmula Vinculante nº 10, destaco que o enunciado foi editado a fim de fazer prevalecer a chamada ‘cláusula de reserva de plenário’, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Após o julgamento da ADC nº 16/DF, em que se afirmou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, não há possibilidade que os demais órgãos do Poder Judiciário decidam de forma contrária, ou seja, nem mesmo órgão especial ou plenário de outros tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, sob pena de afronta à ADC nº 16/DF. 



    Aponta-se como desrespeitada, também, a eficácia da decisão proferida na ADC nº 16/DF, proferida no sentido de declarar a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, cuja ementa restou assim redigida:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995” (ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJE de 9/9/2011).



    O Plenário desta Corte, em 24/11/2010, no julgamento da ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, tendo observado que eventual responsabilização do poder público no pagamento de encargos trabalhistas não decorre de responsabilidade objetiva; antes, deve vir fundamentada no descumprimento de obrigações decorrentes do contrato pela administração pública, devidamente comprovada no caso concreto.



    Quando do julgamento da ADC nº 16/DF, ponderou-se acerca de inúmeras causas trabalhistas em que o Poder Público era responsabilizado, deixando-se de aplicar o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas que não eram conhecidas no STF sob o fundamento de se tratar de matéria infraconstitucional, por versar sobre aplicação de súmula de jurisprudência de outro tribunal.



    Assim, restou superado o óbice inicialmente levantado pelo Relator, Ministro Cezar Peluso, acerca do requisito da “existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória” (art. 14, inciso III, da Lei 9.868/99), julgando-se procedente a ação para afirmar a constitucionalidade do dispositivo. 



    Mais uma vez, ressalto que não foi afastada a possibilidade de o poder público ser condenado ao pagamento de verbas decorrentes da prestação do serviço ao trabalhador, quando demonstrado, no caso concreto, o descumprimento das obrigações do contrato.



    No caso concreto ora em análise, verifico que houve a imputação automática da responsabilidade subsidiária ao Poder Público, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº  760.931 (Tema 246-RG).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a sentença questionada, nos autos do Processo nº 0010831-60.2021.5.03.0003, na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente